Tribunal: STF
Processo: RE 1518693
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA PARA SERVIDORES INATIVOS IPSMMG – MODULAÇÃO DE EFEITOS PREVISTO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO TEMA 1177 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 22, XXI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do Tema 1177-RG, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem aplicou corretamente a Tese firmada, bem como a modulação dos efeitos fixada no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no referido Tema 1.177, assentando a regularidade da cobrança da contribuição previdenciária com base nas alíquotas da Lei Federal nº 13.954/2019 até 1º.01.2023, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Contribuição previdenciária. Policial militar inativo. 4. Inaplicabilidade da Lei 13.954/2019. Competência legislativa dos Estados-membros. Definição da alíquota e da base de cálculo. 5. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. RE 1.338.750/SC (tema 1.177). 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (RE 1450388 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 15-03-2024)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DECIDIDO NO TEMA 1.177 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão impugnada se alinha à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.177, ressaltando, expressamente, que esta CORTE já havia modulado os efeitos da decisão referente ao Tema 1.177, assentando a regularidade da cobrança da contribuição previdenciária até 1º/01/2023. 2. Cotejando a decisão reclamada com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1.177, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59834 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-06-2023)



    Friso que a alíquota deve ser a fixada na lei estadual existente ou em outra que venha a ser editada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente